Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-68.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004794-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - CNPJ: 07.214.079/0001-00 (APELADO), MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 432.644.251-49 (APELADO), ILZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 570.257.111-87 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA
EX RE
– JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente do STJ AREsp 2089797/PR.

A responsabilidade contratual, relativa à
obrigação
positiva e
líquida
e com termo
certo
, da qual resulta a mora
ex re
, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento
da
obrigação
.

“Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004794-68.2017.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada em face de
M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA.
e
OUTROS
, que julgou procedentes o pedido formulado na inicial,
“[...] para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$290.732,33, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC
”

(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que, apesar do julgamento procedente,
“[...]
a r. sentença apenas deixou de aplicar corretamente o direito ao caso concreto, somente com relação aos encargos contratuais, os quais devem ser mantidos conforme o contrato firmado por ambas as partes e quanto aos os honorários atribuídos ao valor da condenação
” (sic).

Afirma que
“O entendimento jurisprudencial majoritário RECENTE vai de encontro com o pleito do Apelante, eis que determina que os juros devam incidir a partir do efetivo inadimplemento, em se tratando de responsabilidade contratual, incide a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada, [...] ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento, valor que deve ser reajustado até a data da efetiva quitação do débito”
(sic).

Salienta que
“[...] resta configurado que, no período de INADIMPLEMENTO: foram computados Juros à taxa de 0,99% ao mês conforme divulgação do BNDES e MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final”
(sic).

Ressalta que “
O contrato entabulado entre as partes é totalmente válido e foi consentido pelo Apelado com todas as cobranças de juros e encargos nele contido, assim, a cobrança deve ser regida pelas cláusulas contratuais anuídas por ambas as partes
” (sic).

Requer primeiramente
“a reforma da r. sentença para que os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pelo Apelado a partir do inadimplemento e no período de inadimplemento: juros à taxa de 0,99% ao mês conforme divulgação do BNDES e MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final”
(sic).

Defende que
“[...]outro ponto que este apelante destaca, é quanto a condenação dos honorários sobre o valor da causa:”
(sic).

Sustenta que
“Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários será fixado primeiro sobre o valor da condenação, depois do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
(sic).

Assinala que “
Logo, o correto é que o percentual dos honorários sejam fixados sobre o valor atualizado da condenação
” (sic).

Registra que
“Ante o exposto, é inequívoco, pois, o cabimento do presente apelo ante a r. sentença, com relação ao arbitramento dos honorários da Instituição Financeira, visto que foram preenchidos todos os requisitos legais e de admissibilidade, sendo que os mesmos devem ter a base de cálculo sobre o valor da condenação e atualizados até a data do efetivo pagamento ou quitação”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de

que
“[...] os encargos de reajuste continuem sendo como entabulados no contrato inadimplido pelo Apelado a partir do inadimplemento e no período de inadimplemento: juros à taxa de 0,99% ao mês conforme divulgação do BNDES e MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final”
(sic), e
que os honorários advocatícios de sucumbência recaiam sobre o valor da condenação, atualizados até a data do efetivo pagamento ou quitação, e não apenas sobre o valor da causa como decidido na sentença.

Sem contrarrazões.

Custas recolhidas, conforme Id.
202906171
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A

ajuizou
ação monitória

em desfavor de
M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA.
e
Outros
,
relatando, em síntese, que os requeridos firmaram com o banco um Contrato de Termo de Adesão (nº. 276.407.173/operação nº. 62552964), com vencimento extraordinário em 16/12/2014.

Aduziu que os requeridos utilizaram o valor contratado, contudo, não cumpriram com as obrigações definidas no instrumento de crédito no tocante ao pagamento do valor utilizado, tornando-os inadimplentes.

Afirmou que o valor da dívida, atualizado até 16 de julho de 2017, perfaz o montante de R$290.732,33 (duzentos e noventa mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos requeridos, os mesmos foram citados fictamente, sendo posteriormente nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que por sua vez ofertou Embargos Monitórios por negativa geral em Id.

202444732.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial,
“[...] para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$290.732,33, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC
”

(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no Juízo
a quo
:

“(...) Observo que os documentos trazidos aos autos pelo autor revestem-se dos requisitos necessários à validade do procedimento monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, conforme orientação da Súmula do 247 do STJ:

“Súmula nº 247 O contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Ademais, tal documento demonstra prova escrita da dívida que, nas palavras de Luiz Rodrigues Wambier, é ‘qualquer documento ou grupo de documentos conjugados de que seja possível extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido’.

Verifica-se, ainda, dos autos que os requeridos foram citados por edital, sendo-lhes nomeado curador especial na pessoa da Defensora Pública atuante neste juízo, na forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez apresentou defesa por negativa geral.

Portanto, como os embargantes não alegaram e tampouco provaram qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente, não resta alternativa a não ser a procedência do pleito.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$- 290.732,33, que, no caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).”
Id.

202444741
.

Irresignado, o banco autor apelante defende que os encargos de inadimplência contratados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida. Além disso, defende a necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para fins de que o mesmo se dê sobre o valor da condenação.

Pois bem. Desde já, adianto que o
recurso merece ser provido.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o
efetivo pagamento do débito
, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
verbis
:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (grifei)

Ademais, em casos semelhantes já decidiu este eg. Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO –
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO
– PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do c. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.
”
(N.U 1014103-06.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2
. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. (AREsp 2089797/PR).”
(TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023) (grifei)

Dessa forma, h
avendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito,
merecendo reforma a sentença no ponto.

O banco apelante discorda ainda quanto a correta aplicação do termo inicial de incidência dos juros moratórios, afirmando que o
decisum
exarado no Juízo
a quo
não coaduna com o entendimento majoritário do ordenamento jurídico pátrio. Igualmente com razão o recorrente.

O Código Civil estabelece em seu artigo 397 que:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Portanto, entendo certo, e em consonância com o artigo acima mencionado, que o termo inicial dos juros, tendo em vista que o objeto da obrigação possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecido da data do vencimento da obrigação.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros moratórios, na hipótese de ação monitória, em caso de débitos decorrentes de contratos, devem incidir a partir da inadimplência, vejamos:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de:
(I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos.”
(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

E não é outro o entendimento firmado neste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
– MORA EX RE – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade contratual, relativa à
obrigação
positiva e
líquida
e com termo
certo
, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento
da
obrigação
.
”

(N.U 1004113-81.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – AÇÃO RESCISÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA ANTERIORMENTE – BEM QUE NÃO FOI OBJETO DA RESCISÃO –
DÍVIDA
LÍQUIDA
E COM TERMO
CERTO
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO
VENCIMENTO
DA DÍVIDA
E NÃO DA DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida
líquida
e com
vencimento

certo
, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da
obrigação
positiva e
líquida
, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.
”
(N.U 1000377-79.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA
– NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO MÉDICO HOSPITALAR –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO
– EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DA EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida
líquida
e com
vencimento

certo
, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da
obrigação
positiva e
líquida
, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.”
(N.U 1000151-75.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Por fim, o banco apelante sustenta que a Magistrada de piso fixou os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, enquanto deveria ter fixado sobre o valor da condenação.

Sobre a matéria o artigo 85, § 2º, do Código Processual preceitua:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a ordem de preferência prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observados os percentuais mínimo e máximo a incidir
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e, somente na hipótese da impossibilidade de mensurá-lo, utilizar o valor atualizado da causa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC –
BASE DE CÁLCULO – REDIMENSIONAMENTO – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ESTE FIM – RECURSO PROVIDO.
“Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).”
(N.U 1002335-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Assim, diante das particularidades do caso, deve ser acolhido o pedido do apelante quanto à base de cálculo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no que tange: a) aos encargos contratuais, mantendo-os nos termos pactuados até o efetivo pagamento; b) que os juros moratórios incidam a partir do vencimento da obrigação, tendo em vista que a responsabilidade contratual, é relativa à
obrigação
positiva,
líquida
e com termo
certo
; e c) que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja alterada, para que incida sobre o valor da condenação.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024